Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703324-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FLAVIO LUIZ DE ALMEIDA, CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA, FLAVIO LUIZ DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração de ID 38674805, com esteio no art. 1.023, §2o, do CPC. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 14:07:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador